Tribunal: TJSP
Processo: 1087552-84.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta improcedência, que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Fruto de simulação – Nulidade reconhecida em ação específica com

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta improcedência, que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Fruto de simulação – Nulidade reconhecida em ação específica com sentença confirmada por esta C. Câmara que julgou ainda casos outros – Embargos à execução julgados procedentes – Decisão que negou provimento à apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1087552-84.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE
DA GRANDE SÃO PAULO, é agravada FLAVIA ANDRE JORGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1087552-84.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44710
2
VOTO No : 44710
AINT. No: 1087552-84.2017.8.26.0100/50000
AGTE. : COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS DA
ÁREA DE SAÚDE DA GRANDE SÃO PAULO
AGDA. : FLÁVIA ANDRE JORGE
RECURSO
Apelação
Manifesta improcedência, que
permite ao relator negar provimento desde logo

Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil
Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite
ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado.
EXECUÇÃO
Cédula de crédito bancário
Fruto de
simulação Nulidade reconhecida em ação específica com
sentença confirmada por esta C. Câmara que julgou ainda
casos outros Embargos à execução julgados procedentes
Decisão que negou provimento à apelação mantida

Agravo interno improvido.
Trata-se de agravo interno apresentado contra decisão que
manteve sentença de procedência de embargos à execução de cédula de crédito
bancário ante reconhecimento de nulidade por simulação.
Asseverando que não era caso de decidir-se na forma do
disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil, insiste a agravante, em linhas gerais, nas
alegações da apelação, no sentido de que não há falar em simulação, uma vez que “a
abertura de conta corrente e a obtenção de empréstimo são negócios jurídicos
autônomos”; que as contratações foram regulares e que “não existem nos autos
provas que atribuem a apelante os riscos relacionados a falência superveniente da
Unimed”.
Pede a apelada, em sua resposta, a preservação do resultado.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Primeiro: o art. 932 do atual Cód. de Proc. Civil em sua
clareza meridiana permite, expressamente, ao relator “negar provimento a recurso
que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Daí se concluir que seus poderes incluem o de apreciar o
próprio mérito, e não apenas o “preenchimento dos requisitos de admissibilidade”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1087552-84.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44710
3
como pensa a agravante, laborando em palmar equívoco: fosse assim, não estaria na
lei a hipótese de improcedência: “in clarus cessat interpretatio...”.
Apenas em caso de dúvida que neste caso, repita-se, não
existiu e não existe é que seria caso, no que se refere ao recurso, de “remetê-lo ao
julgamento do órgão colegiado” (NERY & NERY, “Cód. de Proc. Civil...”, RT, 9a
ed., pág. 815, nota no 6 àquele dispositivo legal).
Não foi por outro motivo, aliás, que o C. Superior Tribunal de
Justiça deixou claro, até, que “esta disposição permite que o relator aprecie,
inclusive, o mérito do recurso, desde que manifestamente improcedente...” (2a
T., Ag. 142.320-DF; RT 738/432, RTJE 157/235, cfe. NEGRÃO, “Cód. de Proc.
Civil...”, Saraiva, 39a ed., pág. 754, nota no 4).
Essa mesma C. Corte, de resto, e mais recentemente, deixou
claro que “um recurso 'pode ser manifestamente improcedente ou inadmissível
mesmo sem estar em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Na
verdade, tem-se aí três hipóteses distintas para o relator apreciar o pleito
recursal monocraticamente. Pode ser caracterizado como manifestamente
improcedente o recurso em que a parte inconformada evidentemente não tem
razão acerca das teses que são de fácil compreensão jurídica e que não envolvem
maior complexidade argumentativa” (REsp 819.562, IDEM, ibidem), exatamente
a hipótese dos autos.
Tem-se, demais disso, e considerando-se especificamente este
caso concreto, que, com o regimental, a apelante está tendo oportunidade de ver a
decisão ser submetida ao colegiado motivo pelo qual de nenhum prejuízo se pode
queixar;
Segundo: em dezenas de ações análogas, ajuizadas por outros
profissionais médicos, o reconhecimento da nulidade dos contratos de mútuo se tem
repetido invariavelmente.
Por outro lado, muitos deles incluindo a aqui agravada
ajuizaram ação específica para o reconhecimento do vício, a qual foi julgada
procedente (AP 1076097-59.2016.8.26.0100) por sentença confirmada por esta C.
Trigésima-Sétima Câmara (Rel. também o signatário) estando, presentemente, em
fase de apresentação de inconformismo contra decisão denegatória de seguimento de
recurso especial (obviamente sem efeito suspensivo).
Esse reconhecimento fundamentou-se, conforme está na
decisão ora agravada, que, embora não se negue que a associação a UNIMED
Paulistana, a abertura de conta corrente e a obtenção de empréstimo sejam negócios
jurídicos autônomos, não é menos certo que neste caso concreto as circunstâncias
indicam que foram celebrados concomitantemente e um em razão do outro.
Com efeito, vê-se nos autos que querendo a agravada se
associar a Unimed para prestação de serviços médicos, foi orientada a obter um
empréstimo de R$-40.000,00 (quarenta mil reais) concedido pela agravante e abrir
uma conta corrente na qual seriam debitadas as parcelas, o que fez nas instalações da
própria cooperativa médica, prometendo esta última assumir os encargos
correspondentes, sem exigir-lhe a regular adesão à cooperativa de crédito apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1087552-84.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44710
4
Todavia, seis meses depois, a cooperativa médica entrou em
liquidação, deixando de honrar aquele compromisso, bem como não mais pagando
seus associados nem os auxiliando a prestar serviços médicos.
Daí a conclusão a que se chegou no sentido da existência de
elementos claros de que, embora formalmente a conta corrente e o empréstimo
fossem em favor da agravada, em verdade, geravam benefícios exclusivos para a
agravante e sua cooperativa parceira.
É, pois, caso de evidente simulação, conforme o disposto no
inciso I do § 1o do art. 167 do Cód. Civil, o que acarreta na nulidade do contrato de
empréstimo (cédula de crédito bancário), o qual, como dito, foi efetivamente firmado
entre a apelante e a cooperativa, devendo ser entre elas resolvido.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Apelação interposta contra r. decisão
proferida pela
MM. Juíza de Direito Dra. Vanessa Ribeiro Mateus
que julgou procedentes
embargos à execução; os honorários advocatícios foram arbitrados em 10%
sobre o valor da causa.
Sustenta a apelante que não há falar em simulação, uma
vez que “a abertura de conta corrente e a obtenção de empréstimo são negócios
jurídicos autônomos”; que as contratações foram regulares e que “não existem
nos autos provas que atribuem a apelante os riscos relacionados a falência
superveniente da Unimed”.
A apelada, em resposta, pede a manutenção da r. decisão.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser analisado e resolvido
desde logo.
Não vinga, todavia.
Conforme o decidido na AP 1076097-59.2016.8.26.0100,
envolvendo as mesmas partes e relação jurídica conexa ao título que
fundamenta a execução embargada, verifica-se que, embora não se negue que a
associação a UNIMED Paulistana, a abertura de conta corrente e a obtenção de
empréstimo sejam negócios jurídicos autônomos, não é menos certo que neste
caso concreto as circunstâncias indicam que foram celebrados
concomitantemente e um em razão do outro.
Com efeito, vê-se nos autos que querendo a apelada se
associar a Unimed para prestação de serviços médicos, foi orientado a obter um
empréstimo de R$-40.000,00 (quarenta mil reais) junto à apelante e abrir uma
conta corrente, na qual seriam debitadas as parcelas, o que fez nas instalações
da própria cooperativa médica, prometendo esta última assumir os encargos
correspondentes, sem exigir-lhe a regular adesão à cooperativa de crédito
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1087552-84.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44710
5
Todavia, seis meses depois, a cooperativa médica entrou
em liquidação, deixando de honrar aquele compromisso, bem como não mais
pagando seus associados nem os auxiliando a prestar serviços médicos.
É verdade que, como dito, em tese, tais obrigações seriam
autônomas, todavia, não é menos certo que neste caso concreto devem ser
analisadas conjuntamente, já que o encadeamento entre as operações e a
participação cruzada dos dirigentes da apelante e da cooperativa médica
evidenciam a atuação concertada, voltada à obtenção de recursos para esta
última por meio de créditos concedidos aos médicos ingressantes.
Com efeito, além da evidente parceria entre essas
instituições, vê-se nos extratos bancários emitidos pela apelante que a conta
aberta não foi utilizada para nenhuma outra finalidade senão rolar a dívida
contraída, como anotado na referida AP 1076097-59.2016.8.26.0100.
A apelante, por outro lado, mesmo depois de confrontada
com tais elementos, nada esclareceu, limitando-se a argumentação genérica
acerca da autonomia contratual.
Há,
portanto,
elementos
claros
de
que,
embora
formalmente a conta corrente e o empréstimo ora executado firmado fossem em
favor da apelada, em verdade, geravam benefícios exclusivos para a apelante e
sua cooperativa parceira.
É, pois, caso de evidente simulação, conforme o disposto no
inciso I do § 1o do art. 167 do Cód. Civil, o que acarreta na nulidade do contrato
de empréstimo (cédula de crédito bancário), o qual, como dito, foi efetivamente
firmado entre a apelante e a cooperativa, devendo ser entre elas resolvido.
Nesse mesmo sentido já decidiu esta C. Câmara em
demanda na qual se analisou situação análoga, embora ajuizada por pessoa
diversa:
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
JURÍDICA

NEGATIVAÇÃO

ASSOCIAÇÃO
COOPERATIVA COLIGADA A EMPRÉSTIMO
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

Manifestação de vontade da autora viciada quando da
emissão
do
título
supostamente
representativo
de
empréstimo pessoal quando, em verdade, estaria a associar-
se à Unimed Paulistana, liquidada pouco tempo depois

Concessão
desvirtuada
de
suposto
empréstimo
pela
cooperativa que seria pago pela própria Unimed, por meio
de obrigações coligadas assumidas de modo concomitante
Verossímil a tese autorial de que não contraiu empréstimo,
nem foi beneficiada por qualquer quantia creditada em seu
favor Operações coligadas e abusivas encabeçadas pela ré
e pela Unimed
Conduta ilícita que culminou em indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1087552-84.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44710
6
negativação, comportando reparação
Indenização por
danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1139462-87.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/05/2018; Data de Registro: 09/05/2018)
Dessa maneira, o caso é de reconhecimento de nulidade da
cédula de crédito bancário por simulação (art. 167 do Cód. Civil), extinguindo-
se a execução por falta de título executivo.
Feitas essas considerações, fica mantida integralmente a r.
sentença pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste
C. Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; em razão
do julgamento do recurso, ficam os honorários advocatícios majorados para
15% sobre o valor da causa, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do
Cód. de Proc. Civil.
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a esta apelação, que é
manifestamente improcedente.”.
Nega-se provimento a este agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator